Tribunal: TJMT
Processo: 1035363-74.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035363-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CICERO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 141.615.321-72 (RECORRENTE), CICERO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 141.615.321-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1035363-74.2025.8.11.0001
.

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Embargante:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
.

Embargado:
CÍCERO RODRIGUES DA SILVA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
13 A 17/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA POR MÚLTIPLAS ECONOMIAS. APLICAÇÃO DO TEMA 414 DO STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão, que deu parcial provimento ao recurso inominado do reclamante, para condenar a concessionária à restituição de valores pagos a maior, ao pagamento de indenização por danos morais e à obrigação de refaturamento das contas dos meses de junho e julho de 2025. A embargante apontou omissão e contradição, especialmente quanto à aplicação do Tema 414 do STJ e à valoração de provas sobre a existência de múltiplas unidades consumidoras no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a aplicabilidade do Tema 414 do STJ ao caso concreto; (ii) avaliar se, diante das provas constantes nos autos, é legítima a cobrança de tarifa por múltiplas economias em imóvel com hidrômetro único.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, conforme arts. 48 da Lei nº 9.099/1995 e 1.022 do CPC.

Constatou-se omissão no acórdão quanto à análise da aplicabilidade do Tema 414 do STJ, que reconhece a legalidade da cobrança por múltiplas economias em imóvel com um único hidrômetro, desde que demonstrada a existência de unidades consumidoras distintas.

A prova nos autos evidencia, desde vistoria realizada em 2015, a existência de três unidades no imóvel — uma residencial e duas comerciais —, situação corroborada por fotografias e pelo cadastro da concessionária, não impugnados de forma específica pelo reclamante.

Diante disso, a omissão deve ser sanada, com a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, para reformar o acórdão e negar provimento ao recurso inominado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso inominado e manter a sentença de improcedência.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à aplicação do Tema 414/STJ enseja acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, quando o reconhecimento da tese influencia diretamente o resultado do julgamento.

A existência de mais de uma economia em imóvel com medição única justifica a cobrança proporcional, em atenção à tese firmada no Tema 414/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 48 e 55; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 98, §3º; Resolução AMAES nº 05/2012, arts. 71 e 72.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.937.887/RJ (Tema 414), rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2018, DJe 13.11.2018; TJMT, N.U 1001785-23.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 25.07.2025; TJMT, N.U 1008497-52.2024.8.11.0037, Primeira Turma Recursal, j. 22.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Águas Cuiabá S.A.
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso inominado interposto pelo reclamante, para condenar a parte ré à restituição da quantia paga a maior na fatura do mês de maio de 2025, ao pagamento de indenização por danos morais e à obrigação de fazer, consistente no refaturamento das cobranças referentes aos meses de junho e julho de 2025.

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar supostas omissão e contradição no acórdão proferido. Sustenta ser imprescindível a aplicação do Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a licitude da cobrança por múltiplas economias em imóveis servidos por único hidrômetro.

Aduz, ainda, a existência de responsabilidade do usuário, em atenção ao art. 72 da Resolução AMAES nº 05/2012, bem como a presença de provas que demonstrariam a existência de múltiplas economias no imóvel.

Em contrarrazões, o
embargado
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada em recursos repetitivos ou para a superação de premissa equivocada (STJ – EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento em 13/03/2018, DJe 13/11/2018)
.

No caso em análise, assiste razão à embargante quanto à
omissão
apontada, uma vez que, embora não tenha afastado a possibilidade de cobrança por múltiplas economias, o julgado deixou de se manifestar expressamente sobre a aplicação do Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça e sobre as fotografias constantes nos autos, as quais demonstram a existência de múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro.

Por ocasião do julgamento da proposta de revisão de entendimento, referente ao Tema 414/STJ, fixaram-se as seguintes teses:

1.
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias)
; bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.

Nesse contexto, verifica-se que o STJ não estabeleceu, como requisito para a cobrança por múltiplas economias, a necessidade de anuência prévia ao consumidor, bastando a comprovação de que há mais de uma unidade consumidora por hidrômetro.

Primeiramente, é importante destacar que a expressão “condomínio”, utilizada na tese, não se restringe aos condomínios formais, referindo-se, na verdade, à existência de mais de uma unidade habitacional no imóvel servido por um único hidrômetro.

No caso em análise, há nos autos provas documentais que demonstram essa configuração. Conforme documento ID 307550907, foi realizada vistoria em 29/04/2015, a pedido do próprio embargado, na qual se constatou a presença de três unidades no local: uma residencial e duas comerciais. Nessa ocasião, o autor solicitou a alteração da modalidade de faturamento para consumo medido e lido.

As fotografias juntadas aos autos,
não impugnadas especificamente pelo reclamante
, evidenciam com clareza a divisão do imóvel entre duas áreas comerciais e uma residencial, corroborando os dados constantes no cadastro da concessionária.

Não há qualquer comprovação de que o autor requereu a individualização das unidades ou comunicado à concessionária eventual modificação na estrutura do imóvel, capaz de justificar a redução do número de economias.

Dessa forma, imperioso reconhecer a omissão no acórdão, quanto à análise da aplicabilidade do Tema 414 ao caso concreto, bem como à valoração das provas relativas à configuração do imóvel e à ciência do embargado acerca dessa situação desde 2015.

Portanto, a cobrança por múltiplas economias encontra respaldo na tese firmada pelo STJ, referente ao Tema 414, sendo incontroversa a existência de três unidades no imóvel, razão pela qual se revela legítima a atuação da concessionária.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. ÁGUA E ESGOTO.
COBRANÇA POR MÚLTIPLAS ECONOMIAS. HIDRÔMETRO ÚNICO. LICITUDE. PROVA DA EXISTÊNCIA DAS ECONOMIAS
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. INDEVIDOS. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE DESPROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema 414 (REsp n. 1.937.887/RJ), firmou o entendimento de que é lícita a metodologia de cálculo da tarifa de saneamento que exige uma parcela fixa ("tarifa mínima") multiplicada pela quantidade de economias em condomínios com hidrômetro único, bem como uma segunda parcela variável se o consumo real exceder a franquia de todas as unidades conjuntamente consideradas.

4.
A existência das três economias foi comprovada pela parte reclamada por meio de vistoria in loco, que evidenciou uma distribuidora/mercearia e um lava jato, com imagens, e cuja finalidade era a "verificação da categoria/economia", conforme previsto no art. 71, inciso II, "a", e inciso III, "a", da Resolução nº 5/2012 da AMAES
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso interposto pela parte reclamada provido. Recurso interposto pela parte reclamante desprovido.

Tese de julgamento:
É lícita a cobrança de tarifa de água e esgoto por múltiplas economias em imóvel com hidrômetro único, desde que comprovada a existência das unidades de consumo (economias), sendo a metodologia de cálculo baseada na exigência de uma parcela fixa por cada economia e uma parcela variável sobre o consumo global que exceder a soma das franquias mínimas de todas as unidades
.
(...) (TJMT – N.U 1001785-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025) (grifei)

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR.
SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/SANEAMENTO
. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO.
COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA DE ÁGUA POR ECONOMIA. ÚNICO HIDRÔMETRO. REVISÃO DO TEMA 414/STJ. LEGALIDADE DA METODOLOGIA TARIFÁRIA
. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
REGULARIDADE NA COBRANÇA
. DANO MATERIAL E MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE NOEMIA DIVINA DE OLIVEIRA NÃO PROVIDO. RECURSO DE ÁGUAS DE PRIMAVERA S/A., PROVIDO.
(TJMT – N.U 1008497-52.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025) (grifei)

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos
, e
acolho-os, com a atribuição de efeitos infringentes
, para
negar provimento ao recurso inominado

interposto pelo
reclamante
, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, em atenção ao artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025